Tribunal: TJES
Processo: 0000714-86.2018.8.08.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000714-86.2018.8.08.0015

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JORGE JOSE DA CONCEICAO

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A.

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO. NULIDADE. INDENIZAÇÃO NÃO SE CONFUNDE COM RENDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por pescador contra sentença que, em ação indenizatória proposta em face de Samarco Mineração S.A., homologou pedido de renúncia, extinguiu o processo com resolução de mérito, revogou a gratuidade de justiça anteriormente concedida e condenou o autor ao pagamento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a revogação do benefício da gratuidade de justiça, concedida ao autor, poderia ser determinada de ofício, sem prévia intimação para manifestação;
(ii) estabelecer se a extinção do processo decorreu de renúncia do autor ou de perda superveniente do interesse de agir, com consequente definição da responsabilidade pelos ônus sucumbenciais à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O CPC exige intimação prévia para manifestação da parte antes do indeferimento ou revogação da gratuidade de justiça, sob pena de violação ao contraditório e ao princípio da não surpresa (arts. 10 e 99, § 2º).

A mera presunção de capacidade financeira decorrente do recebimento de indenização não justifica a revogação do benefício, pois indenização recompõe patrimônio lesado e não equivale a renda estável.

A utilização do termo “renúncia” pelo autor decorreu de exigência administrativa para adesão ao sistema indenizatório, não podendo ser interpretada em sentido técnico-processual restrito.

A satisfação do direito pela ré na via extrajudicial implica perda superveniente do interesse de agir, atraindo a aplicação do art. 485, VI, do CPC.

O princípio da causalidade (art. 85, § 10, do CPC) impõe à ré, causadora do litígio e posteriormente reconhecedora do direito, a responsabilidade pelas custas e honorários advocatícios.

Os honorários advocatícios devem ser fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido pelo autor, correspondente ao acordo administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A revogação da gratuidade de justiça exige prévia intimação da parte beneficiária para manifestação, sob pena de nulidade.

O recebimento de indenização não descaracteriza, por si só, a condição de hipossuficiência para fins de gratuidade de justiça.

A satisfação do direito em sede administrativa configura perda superveniente do interesse de agir, ensejando extinção do processo sem resolução de mérito (CPC, art. 485, VI).

A responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, em hipóteses de perda do objeto, deve ser atribuída à parte que deu causa ao ajuizamento da demanda, em observância ao princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 10, 85, §§ 2º e 10, 90, 99, § 2º, 485, VI, e 487, III, “c”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, o cerne do recurso consiste em analisar a regularidade da revogação do benefício da gratuidade de justiça e a correta distribuição dos ônus sucumbenciais em razão da extinção do feito.

De início, verifico que o autor, pescador de profissão, ajuizou a presente ação buscando reparação pelos danos sofridos em decorrência do rompimento da barragem de Fundão. O benefício da gratuidade de justiça foi-lhe deferido no início do processo (fls. 48/50 dos autos físicos).

No curso da lide, o autor peticionou requerendo a "
renúncia
" ao direito sobre o qual se funda a ação, informando ser uma condição para a formalização de acordo na via administrativa. A ré, por sua vez, confirmou a adesão do autor ao sistema indenizatório simplificado (
NOVEL
), o que motivou o pedido de extinção.

A r. sentença homologou a renúncia, mas revogou a gratuidade e condenou o autor ao pagamento das custas.

Pois bem. A sentença merece reforma.

1. Da gratuidade de justiça

A decisão de revogar o benefício da gratuidade de justiça padece de vício formal e material.

O Código de Processo Civil, em seu art. 99, § 2º, estabelece que o juiz somente poderá indeferir o pedido
se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Tal regra, que visa a prestigiar o princípio da não surpresa (art. 10 do CPC), aplica-se, por simetria, à hipótese de revogação do benefício já concedido.

No caso, o benefício foi
revogado de ofício
, sem qualquer intimação prévia para que o apelante pudesse comprovar a manutenção de seu estado de hipossuficiência, o que configura claro
error in procedendo
e acarreta a nulidade da decisão neste ponto.

Ademais, a fundamentação utilizada –
presunção de capacidade financeira pelo recebimento de verba indenizatória
– não se sustenta.

Indenização não se confunde com renda
. A primeira visa a recompor um patrimônio, moral ou material, lesado por um ato ilícito; a segunda representa acréscimo patrimonial habitual.

O recebimento de valores indenizatórios, por si só, não altera a condição de necessitado para fins de acesso à justiça, especialmente quando não há nos autos qualquer elemento concreto que demonstre o montante recebido e sua capacidade de alterar substancialmente a situação financeira da parte.

Portanto, deve ser restabelecido o benefício da gratuidade de justiça ao apelante.

2. Da extinção do processo e do princípio da causalidade

O segundo ponto de equívoco da sentença reside no
enquadramento jurídico
dado à extinção do processo.

Embora o autor tenha utilizado o termo "
renúncia
", a situação fática descrita nos autos revela que
a pretensão foi satisfeita pela ré na esfera administrativa
.

O acordo e o pagamento da indenização pela apelada configuram um
reconhecimento da procedência do pedido do autor
, o que acarreta a
perda superveniente do interesse de agir
.

A "
renúncia
" como condição para o acordo administrativo não pode ser interpretada em seu sentido técnico-processual estrito, sob pena de impor ao jurisdicionado um ônus desproporcional decorrente de uma
imprecisão terminológica
.

Cabe ao julgador aplicar o direito aos fatos (
da mihi factum, dabo tibi jus
), e os fatos demonstram que o processo perdeu seu objeto porque a ré atendeu, extrajudicialmente, à pretensão que motivou a demanda. Dessa forma, a extinção do processo deve se dar com fundamento no
art. 485, VI, do CPC
(
perda do interesse de agir
), e não pela renúncia.

Como consequência lógica, a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais deve ser analisada sob a ótica do princípio da causalidade, insculpido no art. 85, § 10, do CPC, que dispõe: "
Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo
".

No caso concreto, é incontroverso que a apelada deu causa ao ajuizamento da ação, ao praticar o ato ilícito (desastre ambiental) que gerou o dano cuja reparação o autor buscou em juízo. O posterior reconhecimento do direito na via administrativa apenas corrobora que a pretensão do autor era legítima desde o início. Logo, compete à ré arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios.

3. Dos honorários advocatícios

Considerando o reenquadramento da extinção do feito, condeno a ré/apelada ao pagamento de honorários de sucumbência. O
proveito econômico
obtido pelo autor corresponde ao v
alor recebido na via administrativa
. Assim, com base no art. 85, § 2º, do CPC, fixo os honorários advocatícios em
10%
(dez por cento) sobre o valor do acordo extrajudicial firmado entre as partes, a ser apurado em fase de cumprimento de sentença.

4. Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença, nos seguintes termos:

a) Restabelecer
o benefício da gratuidade de justiça em favor do apelante;

b) Decretar
a extinção do processo, sem resolução de mérito, por perda superveniente do interesse de agir, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil;

c) Condenar
a ré/apelada, em razão do princípio da causalidade, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em
10% (dez por cento)
sobre o valor do proveito econômico obtido pelo autor (valor do acordo administrativo), nos termos do art. 85, §§ 2º e 10, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.